Tribunal: TJMT
Processo: 1045606-30.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045606-30.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS JOSE RACHID JAUDY - CPF: 229.873.041-53 (AGRAVADO), LUIZ OTAVIO MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.040.151-35 (ADVOGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O julgador pode afastar a prova pericial desde que indique “
os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
” (art. 479 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que deu provimento ao Recurso do autor.

A agravante aduz que o julgamento desconsiderou as provas proferidas nos autos “
qual seja, o laudo pericial que informou a inexistência de nexo de causalidade entre o sinistro e a invalidez apegada
”.

Prequestiona o art. 5o, caput, da Lei 6.194/74 e 373, I, do CPC.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno da decisão que deu provimento à Apelação para condenar a agravante ao pagamento de R$ 2.531,25, com correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como às custas e à verba honorária de R$1.000,00.

Esta aduz que inexiste nexo causal entre o acidente e o dano alegado.

Como já ressaltado na monocrática, o julgador pode afastar a conclusão pericial, desde que fundamente seu convencimento em outros elementos e provas constantes dos autos (art. 479 do CPC).

O médico perito constatou a invalidez parcial permanente, todavia afastou o nexo de forma genérica sob o fundamento de que “
De acordo com o prontuário médico juntado aos autos, não consta no 1o atendimento médico-hospitalar a descrição de lesão/trauma no ombro direito, visando o estabelecimento do nexo causal
”.

Todavia, é evidente que o laudo não consiste no único documento apto a comprovar a relação de causa e efeito, já que há várias provas que indicam a lesão no membro afetado decorrente do acidente descrito na inicial.

Dessa maneira, não procede a arguição da agravante.

Por fim, o julgador não tem necessariamente que utilizar-se da legislação indicada pela parte, mas sim resolver por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022